Tribunal: TJDFT
Processo: 0731003-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Não há pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Intime-se.